Tribunal: CARF
Processo: 10940.900018/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Miriam Costa Faccin
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.900018/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.471 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2022
Recorrente
PINCEIS TIGRE LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2000
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2000
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.900018/2011-16
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.471 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900018/2011-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por PINCÉIS TIGRE LTDA., em face
do acórdão de n° 02-89.568, proferido pela C. 2a Turma da DRJ/BHE, objetivando sua nulidade
ou reforma para homologação integral do PER/DCOMP n° 11918.71462.280307.1.7.02-5541.
O acórdão recorrido julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
por entender que a Recorrente não demonstrou o erro no preenchimento da DCTF, referente ao
período de apuração em questão. Eis, na parte que interessa, os fundamentos adotados pelo
acórdão recorrido:
“(...)A interessada afirma que, na verdade, o crédito que pretendia utilizar na
compensação seria o apurado no encerramento do ano-calendário 2001, exercício
2002. Entretanto, em nenhum momento deixa sequer transparecer essa intenção no
preenchimento do PER/DCOMP; pelo contrário, no documento, além de indicar que
o crédito utilizado na compensação seria o apurado no exercício 2001, ano-
calendário 2000, detalha de forma minuciosa a composição desse crédito (fls. 16/23).
Tais informações são coerentes e compatíveis com as prestadas na DIPJ/2001, tanto
que a autoridade fiscal, a partir da análise dessas informações, confirmou
integralmente o direito creditório postulado, embora tenha identificado que quase a
sua totalidade havia sido utilizada em compensações anteriores à transmissão do
PER/DCOMP.
Acatar a pretensão da interessada de, após o despacho decisório, alterar a origem do
crédito utilizado na compensação implicaria, obrigatoriamente, a revisão da decisão
da autoridade fiscal quanto à parte homologada da compensação declarada,
matéria estranha ao litígio e que, portanto, está além das atribuições desta delegacia de
julgamento.
Como a interessada, na manifestação de inconformidade, não contesta as conclusões
da autoridade fiscal quanto à análise do direito creditório e ao aproveitamento
anterior do crédito, deve ser mantida a decisão do despacho decisório.”

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2000
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
ERRO
NO
PREENCHIMENTO DO PER/DCOMP NA INDICAÇÃO DO PERÍODO DO
CRÉDITO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 27 de setembro de 2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.471 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900018/2011-16

Em sessão do dia 29/01/2019, a DRJ/BHE ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
o tipo de crédito utilizado refere-se ao saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 2000 exercício 2001, no valor de R$ 30.906,40;
(ii)
no Despacho Decisório foi confirmado o valor apurado pela Recorrente,
contudo, verificou-se que grande parte do crédito já havia sido utilizada
em compensações anteriores, restando saldo disponível de R$ 249,17;
(iii)
a Recorrente, além de indicar que o crédito utilizado na compensação seria
o apurado no exercício 2001, ano-calendário 2000, detalha de forma
minuciosa a composição desse crédito (e-fls. 16/23).
(iv)
as informações são coerentes e compatíveis com as prestadas na
DIPJ/2001, tanto que a Autoridade Fiscal, a partir da análise dessas
informações, confirmou integralmente o direito creditório postulado,
embora tenha identificado que quase a sua totalidade havia sido utilizada
em compensações anteriores à transmissão do PER/DCOMP n°
11918.71462.280307.1.7.02-5541;
(v)
por fim, alterar a origem do crédito utilizado na compensação implicaria,
obrigatoriamente, a revisão da decisão da Autoridade Fiscal quanto à parte
homologada da compensação declarada, matéria estranha ao litígio e
portanto, além das atribuições da DRJ.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 50/53), no qual
pleiteia a reforma do acórdão da DRJ/BHE, sob a alegação de que:
(i) transmitiu à Receita Federal do Brasil o PER/DCOMP n°
11918.71462.280307.1.7.02-5541, por meio do qual pretendia utilizar
crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001,
compensando-o com débitos que possuía para com o Fisco;
(ii)
ao preencher o pedido de compensação indicou, equivocadamente, que
pretendia utilizar crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2000;
(iii)
argumenta que, os princípios da verdade material e do formalismo
moderado norteiam o processo administrativo e, por isso, a Autoridade
Julgadora deveria superar eventuais vícios formais, como o preenchimento
equivocado de um pedido de compensação.

É o relatório.

Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.471 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900018/2011-16

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos
na legislação, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
20/02/2019 (e-fl. 37), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 18/03/2019 (e-fl.
39), ou seja, dentro do prazo de trinta dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
Conforme relatado, a Recorrente pleiteia o reconhecimento do seu direito
creditório consubstanciado no PER/DCOMP n° 11918.71462.280307.1.7.02-5541 no valor de
R$ 14.235,57 (quatorze mil, duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos),
defendendo, em suma, que houve equívoco no preenchimento do período do saldo negativo de
IRPJ que pretendia utilizar, já que informou o ano-calendário de 2000, exercício 2001, enquanto
que o correto seria o ano-calendário de 2001, exercício 2002.
Da análise dos autos, observa-se que a Recorrente não apresentou os
documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar o quanto decidido pela C. 2a
Turma da DRJ/BHE, pelo contrário, limitou-se a reproduzir ipsis literis os argumentos da
Manifestação de Inconformidade.

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.471 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900018/2011-16

A ausência de impugnação específica do recurso em questão fica bastante
evidente nos trechos abaixo colacionados:
Manifestação de Inconformidade: e-fl. 03:
“• O período do saldo negativo de IRPJ, informado, pela manifestante, no
PER/DCOMP de número 11918.71462.280307.1.7.02-5541 está inadequado;
• A manifestante informou como período do crédito de saldo negativo de IRPJ
(utilizado para a compensação do débito informado no PER/DCOMP de número
11918.71462.280307.1.7.02-5541) o ano-calendário de 2000,exercício de 2001,
quando, na verdade, o crédito de saldo negativo de IRPJ, utilizado para a
compensação do débito informado no PER/DCOMP de número
11918.71462.280307.1.7.02-5541, era do o ano-calendário de 2001 – exercício de
2002;
• O valor do crédito de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2001 -
exercício de 2002, apurado pela manifestante e declarado na Declaração de Informações
Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), foi de R$ 809.488,37. Portanto,
suficiente à compensação do débito informado no PER/DCOMP de número
11918.71462.280307.1.7.02-5541 e em outros PER/DCOMP apresentados à RFB.”
(g.n.)
Recurso Voluntário: e-fls. 51/52:
“6. Conforme se assinalou, a Recorrente equivocou-se ao preencher o pedido de
compensação em apreço. E isso porque, ao invés de informar que pretendia se
utilizar do saldo negativo de IPRJ, ano-calendário de 2001, como crédito, indicou
que pretendia se utilizar de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2000.
(...)
9. É dizer, a despeito de a Recorrente (i) ter se equivocado ao preencher o PER/DCOMP
e (ii) não ter retificado o PER/DCOMP em comento, a realidade dos fatos deve
prevalecer sobre as exigências formais necessárias à compensação. E se é verdade que a
Recorrente possui crédito de saldo de negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001,
é dever da autoridade julgadora, superando o equívoco formal no preenchimento do
PER/DCOMP, homologá-lo ou, ao menos, encaminhá-lo à Delegacia da Receita
Federal de origem para ela que proceda profira novo despacho decisório, avaliando se o
crédito declarado pela Recorrente é compensável – ou não. Daí a procedência deste
recurso voluntário.” (g.n.)
Na hipótese dos autos, verifica-se que o acórdão recorrido tratou expressamente
da necessidade de apresentação, pela Recorrente, de justificativa com a demonstração do
crédito pleiteado, já que indicou no PER/DCOMP que o crédito utilizado seria o apurado no
exercício de 2001, informação essa compatível com a prestada na DIPJ/2001 e confirmada pela
Autoridade Fiscal. Confira-se:
“(...)A interessada afirma que, na verdade, o crédito que pretendia utilizar na
compensação seria o apurado no encerramento do ano-calendário 2001, exercício
2002. Entretanto, em nenhum momento deixa sequer transparecer essa intenção no
preenchimento do PER/DCOMP; pelo contrário, no documento, além de indicar que
o crédito utilizado na compensação seria o apurado no exercício 2001, ano-
calendário 2000, detalha de forma minuciosa a composição desse crédito (fls. 16/23).
Tais informações são coerentes e compatíveis com as prestadas na DIPJ/2001, tanto
que a autoridade fiscal, a partir da análise dessas informações, confirmou
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.471 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900018/2011-16

integralmente o direito creditório postulado, embora tenha identificado que quase a
sua totalidade havia sido utilizada em compensações anteriores à transmissão do
PER/DCOMP.” (g.n.)
Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente traz aos autos os mesmos
argumentos trazidos em sede de Manifestação de Inconformidade, sendo, portanto,
insuficientes para comprovar suas alegações.
Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Na mesma linha é a jurisprudência deste Conselho:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2004
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação
de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE
A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação
do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário
neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-000.779.
Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do CTN4 exige para o
reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado seja dotado dos
requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da Recorrente, eis
que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 2a Turma da DRJ/BHE no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002
RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA
PRECLUSA. Questões não suscitadas em sede de Manifestação de Inconformidade
constituem matérias preclusas, não podendo ser conhecidas pela instância recursal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação

4 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.471 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.900018/2011-16

de Declaração de Compensação quando o crédito pleiteado não possui os requisitos
legais de certeza e liquidez e o Recorrente não traz aos autos elementos de prova
capazes de infirmá-la. ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO
CSLL
Ano-calendário:
2002
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ONUS
PROBANDI
DO
RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
(Processo n° 10880.914113/200926. Acórdão n° 1002000.528. Sessão de 05/12/2018.
Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o acórdão
recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 71
DF CARF MF
Original